Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727448-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ARGEMIRO DA FONSECA PINTO APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Vistos, etc., Excepcionalmente diante de FATOS NOVOS ocorridos após a interposição do Recurso em comento, o feito paralisou para manifestação das partes. Agora diante do documento novo e expedido por Nosocônio manifeste a Apelada no prazo de 05(cinco) dias sobre o documento juntado nos ID"s 40871299-300. Feito isso retornem-se os autos para julgamento pelo Colegiado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator